Tribunal: TJSP
Processo: 2238178-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS.
Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Preservação. Rendimentos incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômico-financeira. Movimentação bancária que não indica o recebimento único dos proventos de aposentadoria. Despesas com cartão de crédito, ainda, superiores à indicada renda mensal. Presumida necessidade de custeio da taxa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS.
Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Preservação. Rendimentos incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômico-financeira. Movimentação bancária que não indica o recebimento único dos proventos de aposentadoria. Despesas com cartão de crédito, ainda, superiores à indicada renda mensal. Presumida necessidade de custeio da taxa judiciária.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238178-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
JUCELINO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA DAS GRAÇAS BATISTA DE
SOUZA SANTOS, é agravada APARECIDO GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238178-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238178-05.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Jucelino Ferreira dos Santos e outro
Agravado: Aparecido Gomes da Silva
Voto no 48.640
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE
TERCEIROS.
Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Preservação.
Rendimentos incompatíveis com a alegação de hipossuficiência econômico-financeira. Movimentação
bancária que não indica o recebimento único dos proventos
de aposentadoria. Despesas com cartão de crédito, ainda,
superiores à indicada renda mensal. Presumida necessidade
de custeio da taxa judiciária.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 252, proferida pela MM.a Juíza de Direito Thania
Pereira Teixeira De Carvalho Cardin, que em sede de embargos de
terceiros indeferiu o pedido de justiça gratuita apresentado pelos
embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238178-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Discorrem, nos termos da fundamentação de fls. 01/08, a
impossibilidade de pagamento da taxa judiciária. Para tanto, além de
indicar o baixo rendimento mensal a título de aposentadoria, alude à
existência de despesas com o tratamento de sua filha, hipótese a
referendar o pleito de gratuidade.
Processado sem a atribuição de efeito suspensivo.
É o RELATÓRIO.
2.- Nenhum reparo admite a r. decisão recorrida.
Com efeito.
Destacam os agravantes que apenas JUCELINO é quem
promove ao sustento da família, estando vinculado aos proventos de
aposentadoria, “...sendo esta portanto a única fonte de renda da
família” (fls. 05).
Segundo o informado na declaração de imposto de renda
emitida pelo agravante, no ano-calendário de 2018 os proventos anuais
foram de R$ 32.019,52 (fls. 199), com pequena variação positiva no ano
seguinte (fls. 207).
Diante desse cenário, incompreensível o pagamento de
faturas do cartão “infinite” com saldo mensal muitas vezes superior a R$
4.000,00, à luz dos documentos trazidos pelos recorrentes (R$ 5489,74,
fls. 217, R$ 4530,01, fls. 218, R$ 4236,06, fls. 224 entre outros).
Além disso, os extratos de movimentação bancária indicam
a entrada e saída de valores, ao longo do mês, muito superiores aos
proventos de aposentadoria, não sendo raros os créditos no valor de R$
6.000,00 (fls. 234/235), R$ 5500,00 (fls. 237), R$ 5000,00 (fls. 239) e
assim por diante, sendo certo que todos foram realizados por pessoa
diversa da sustentada fonte pagadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238178-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Vale esclarecer, ainda, que os agravantes possuem mais de
um imóvel, veículo automotor e, a despeito das despesas com o
tratamento da filha, não há nenhuma indicação de que os valores
destinados a esse título comprometam o rendimento total da família.
Diante de todas as considerações acima apresentadas, perde
qualquer importância a alegação de que o recebimento mensal inferior a
10 salários mínimos é o que basta para o deferimento da justiça gratuita.
Pelo contrário, não há como se promover ao tabelamento indicado,
porque necessário o cotejo entre ganhos e despesas mensais. Em caso
similar, a propósito, decidiu o C. STJ: “Com efeito, o Sodalício a quo,
ao estabelecer que apenas fazem jus aos benefícios da justiça
gratuita aqueles que possuem renda ao limite de isenção do Imposto
de Renda da Pessoa Física, dissentiu da jurisprudência do STJ, que
afasta a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a
concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo
ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a
parte postulante arcar com os ônus processuais. A propósito: REsp
1.706.497/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
16.2.2018; AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2016; AgRg no AREsp
239.341/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 3.9.2013; AgInt no REsp 1.703.327/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.3.2018; e EDcl no AgRg no
AREsp 753.672/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
Turma, DJe 29.3.2016”.
Por tudo isso, preserva-se o indeferimento do pedido
formulado pelos agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238178-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator